Tribunal: TJMT
Processo: 1012894-13.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-01
Data de publicação: 2021-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012894-13.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARCIA LETICIA LIMA DE MATOS - CPF: 001.825.111-03 (ADVOGADO), SINDICATO DOS SERVIDORES PENITENCIARIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 12.406.431/0001-31 (AGRAVANTE), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA (AGRAVADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ILUSTRÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA (SESP) ALEXANDRE BUSTAMANTE DOS SANTOS (AGRAVADO), ILUSTRÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (SEPLAG) BASÍLIO BEZERRA GUIMARÃES DOS SANTOS (AGRAVADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 989.327.481-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. VEDAÇÃO IMPOSTA PELO ARTIGO 7o, §2o, DA LEI No 12.016/09. LIMINAR INDEFERIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

A Lei de Mandado de Segurança veda a concessão de medida liminar que tenha por objeto a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza.

Se a parte não traz argumentos novos capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma da decisão que indeferiu a liminar em mandado de segurança, impõe-se a sua manutenção.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo SINDICATO DOS SERVIDORES DO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO – SINDSPEN/MT contra decisão monocrática proferida por esta relatora que indeferiu a liminar no Mandado de Segurança Coletivo no 1012894-13.2020.8.11.0000.

Em linhas gerais, o agravante sustenta que
“a presente ação não versa sobre pedido de pagamento dos retroativos referentes às progressões horizontais e verticais concedidas aos servidores, e sim sobre o escalonamento do pagamento de tais valores”.

Assevera que
“o deferimento da liminar pleiteada no presente autos não estará concedendo aumento ou extensão de vantagem ou pagamento de qualquer natureza aos servidores representados pelo impetrante, ora agravante, mas tão somente estará restabelecendo a ordem legal”.

Alega que
“não se aplica ao presente caso a vedação imposta pelo artigo 7o, §2o, da Lei no 12.016/09”.

Assim, pugna pela reconsideração e concessão da liminar para determinar que o impetrado se abstenha de promover o escalonamento no pagamento dos valores do retroativo das progressões horizontais e verticais concedidas aos servidores públicos estaduais.

Contrarrazões (Id. 56282954).

Ausente retratação da decisão recorrida, coloco o feito em mesa para julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, o agravante busca a reforma da decisão monocrática proferida por esta relatora que indeferiu a liminar no Mandado de Segurança Coletivo no 1012894-13.2020.8.11.0000, impetrado contra o ato reputado ilegal consubstanciado no parcelamento e escalonamento dos retroativos referentes às progressões horizontais e verticais concedidas aos servidores públicos estaduais.

A liminar foi indeferida, nos seguintes termos:

“De acordo com o comando inserto no artigo 7o, inciso III, da Lei no 12.016/09, a concessão de provimento liminar em mandado de segurança reclama presença simultânea dos requisitos relativos à relevância dos fundamentos jurídicos da impetração e à possibilidade de sobrevir ao impetrante a ineficácia da medida reclamada, acaso não seja liminarmente deferida.

Por outro lado, o referido artigo em seu §2o veda a concessão de medida liminar em determinadas hipóteses, in verbis:

‘Art. 7o

(...)

§ 2o Não será concedida medida liminar que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza.’

Desse modo, a Lei de Mandado de Segurança, dentre as relacionadas hipóteses, veda a concessão de medida liminar que tenha por objeto a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza.

Analisando as ponderáveis razões insertas na peça vestibular, pude divisar, neste diminuto juízo de cognição, que o objeto da medida reclamada, pagamento dos retroativos referentes às progressões horizontais e verticais concedidas aos servidores em sua integralidade, encontra-se dentre os casos vedados de antecipação da ordem mandamental.

Alicerçado na vedação imposta pelo artigo 7o, §2o, da Lei no 12.016/09, INDEFIRO a liminar suplicada.”

Com efeito, o
decisum
restou fundamentado na vedação imposta pelo artigo 7o, §2o, da Lei no 12.016/09.

Analisando as razões lançadas no presente recurso, verifico que elas não trazem qualquer elemento ou fato novo capaz de provocar a alteração ou mesmo vulnerar a conclusão pelo indeferimento da liminar.

Conquanto o agravante alegue que o objeto do
mandamus
não se enquadra na hipótese, tenho que a forma de pagamento dos retroativos referentes às progressões horizontais e verticais concedidas aos servidores está abarcada pela vedação imposta pelo artigo 7o, §2o, da Lei no 12.016/09.

Por tudo isso, não vejo qualquer razão para modificar o entendimento já esposado em sede monocrática.

Isso posto, NEGO PROVIMENTO ao presente agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2021